Tribunal: STF
Processo: HC 185218
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Extorsão e associação criminosa. Trancamento da ação penal. 
1.  O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
4. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA PRÁTICA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA QUE DESCREVE INDÍCIOS SUFICIENTES DA LIGAÇÃO DO ACUSADO COM A PRÁTICA DELITUOSA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
    2. Denúncia que descreve indícios mínimos e elementos suficientes a demonstrar a vinculação do acusado à prática criminosa, autorizando o prosseguimento da ação penal.
    3. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 158, §3º, 1ª parte, (três vezes), na forma dos arts. 70 e 29, caput, e no art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    3. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP rejeitou a denúncia com relação ao paciente, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso a fim de determinar o recebimento da denúncia. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Relator do HC 541.999, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a falta de justa causa para a propositura da ação penal. Para tanto, afirma que “a denúncia não descreveu indícios mínimos e suficientes para a deflagração de uma ação penal em desfavor de (...), mas tão somente criou uma narrativa fantasiosa e desprovida de base empírica, absolutamente dissociada dos elementos de informação colhidos em sede de investigação”.
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.
    8. Decido.
    9. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a tese defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...]
    Conforme relatado, após o recebimento da denúncia e o oferecimento das respostas à acusação, o Juízo de primeiro grau rejeitou a acusatória relativamente ao ora paciente, diante da ausência de ‘justa causa que permita o prosseguimento da ação penal contra (...), ao contrário do que ocorre com os acusados (...) e (...)’ (e-STJ, fl. 65). Entendeu o magistrado singular que, ‘com relação ao réu (...), o que existe nos autos são apenas ilações e suposições de que ele teria agido em concurso com os demais réus. As vítimas, repita-se, sequer se encontraram com (...), não trocaram mensagens comprometedoras com ele, e não o viram em nenhuma das cenas do delitos em tese praticados’ (e-STJ, fl. 65). 
    Saliente-se que a denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. 
    No caso em exame, a denúncia descreveu indícios mínimos, suficientes, ao menos nesta fase inquisitória, a demonstrar a ligação do ora paciente com a ação delituosa. Nesse sentido, a exordial descreve a suspeita da principal vítima (...) de que o ora paciente estava envolvido na ação criminosa, porque ‘[d]urante o trajeto percorrido pelas ruas da cidade, (...), enquanto conduzia seu veículo, percebeu que (…), que estava sentando ao seu lado no banco do passageiro, trocava mensagens por celular com alguém identificado como (...), tendo logo desconfiado se tratar do agente policial (...) (e-STJ, fl. 39; grifou-se). 
    A exordial narra que, ‘enquanto os já referidos três policiais agiam, o quarto agente, (...), lhes dava guarida à distância, mantendo contato via mensagens por telefone celular com (...) e tomando as cautelas necessárias para que não houvesse qualquer interferência que pudesse impedir a consumação do crime, garantindo, assim, a obtenção da vantagem indevida’ (e-STJ, fls. 42-43; grifou-se). 
    Consta, ainda, que, ‘quando já noticiados os fatos ao GAECO [...], a vítima (...) informou que [...] o policial (...) havia feito algumas ligações para ele no dia 01/11, [...] com vistas a receber a outra parte do dinheiro exigido naquela ocasião’ (e-STJ, fl. 44; grifou-se). 
    Mais adiante, a denúncia transcreve trecho de uma conversa entre o ora paciente e um dos acusados (...), a respeito do pagamento da segunda parte do valor exigido de (...), o que evidenciaria a sua participação no evento delituoso. 
    Há referências, ainda, a outras tentativas do paciente de falar com (...), bem como o fato de ele e (...) trabalharem juntos na DISE de Rio Claro-RJ. A denúncia refere, com efeito, que o paciente e (…) ‘[c]onversam entre si e trocam mensagens constantemente’, concluindo, assim, que ‘[u]tilizaram-se desta proximidade para se unir a (…) e (...) com o objetivo de praticar delitos diversos, inclusive a extorsão qualificada que atingiu (...) e sua companheira (...)’ (e-STJ, fl. 52). 
    Todos esses elementos sugerem a vinculação do paciente à prática delitiva, autorizando a instauração de processo criminal.
    […].”
    11. Não bastasse isso, tenho sustentado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    12. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator